Tribunal: STF
Processo: AI 362004
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        Acórdão fundado em normas infraconstitucionais.
Ofensa indireta à Constituição Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.